Tribunal: TJDFT
Processo: 0701332-23.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701332-23.2021.8.07.9000 AGRAVANTE: VALERIA CORREA DE CARVALHO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DETRAN -DF Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Valéria Correa de Carvalho contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal n. 0056694-89.2011.8.07.0015, rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos: “Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por VALERIA CORREA DE CARVALHO em face do DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL em que se alega vícios formais na constituição do débito exequendo e a existência de prescrição do título executório (ID.69781368 - págs.01-07). Intimado, o Exequente ofertou impugnação, conforme consta no ID.7535080 - págs.01-05). É o relatório. DECIDO. A exceção de pré-executividade tem origem doutrinária e foi admitida pela jurisprudência para arguição de nulidades em sede de execução. A questão restou sumulada pelo enunciado no 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Nesse diapasão, passa-se ao exame das questões aventadas pelo excipiente. Da nulidade do Título Executório Quanto a alegação de que a CDA está eivada de vícios formais, observa-se que tais argumentos não merecem guarida. A certidão de dívida ativa apresentada pelo excipiente é clara quanto à discriminação da exação, estando em consonância com o art. 202, III, do CTN, bem como o quanto determina o art. 2o, § 5o, III, da Lei no. 6.830/80. Com efeito, é possível extrair-se da CDA acostada à inicial, de forma clara e expressa, o nome do devedor, o valor da dívida com todos os seus detalhes, a origem, a natureza e os fundamentos legais da cobrança, a indicação da atualização monetária e dos juros, além da data e do número de inscrição no registro da dívida ativa. Mais a mais, a certidão de dívida ativa goza da presunção de certeza e liquidez, cabendo o ônus da prova ao excipiente de que a mesma é nula. Assim, não deve ser conhecida a exceção de pré-executividade, dada a necessidade de dilação probatória, o que somente é viável por meio dos embargos à execução Da Decadência Analisando detidamente a irresignação da parte Excipiente, constata-se que ela cinge-se na adução de que decaiu o direito do Exequente de cobrar o débito fiscal em razão da decadência. Isso, porque a parte alega que não houve a inscrição do débito em dívida ativa, apresentando como prova a certidão positiva de débitos com efeito de negativa, expedida em 12/08/2020, via internet, pelo site da Secretaria de Estado de Economia, Subsecretaria da Receita do Distrito Federal. Em que pese as alegações do Excipiente acerca da decadência dos créditos tributários, tal análise fica prejudicada em face da não apresentações de provas hábeis para comprovar os fatos alegados. Importante, ressaltar que, a certidão emitida pelo site da Subsecretaria da Receita, apenas, certifica quanto aos débitos de tributos de competência do Distrito Federal, não se enquadrando, portanto, as multas de trânsito e seus encargos. Portanto, tais alegações deverão ser veiculadas por meio de embargos à execução, sendo inviável o seu conhecimento por meio de exceção de pré-executividade, porquanto imprescindível a dilação probatória, nos termos do enunciado da Súmula 393 do STJ. Nesse sentido, importante colacionar o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, "in verbis": "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. FATO GERADOR. I - A CDA possui presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, excluída, apenas, mediante apresentação de prova consistente, ônus do sujeito passivo, que, no caso, dele não se desincumbiu o agravante-executado. II - A questão referente à inexistência de fato gerador do imposto somente pode ser deduzida em sede de embargos à execução, tendo em vista a necessidade de dilação probatória. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 925005, 20150020260387AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/3/2016, publicado no DJE: 17/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Da Prescrição Ordinária Com relação a prescrição Inicial, cumpre analisar a natureza jurídica do crédito não tributário perseguido (multa, indenização, receita patrimonial, preço público etc.) e o prazo prescricional para executá-lo, tendo em conta que seu curso é condicionado a que seja definitivamente constituído o crédito na esfera administrativa. Multa de Trânsito Tratando-se de execução de dívida não tributária não há falar na aplicação do Código Tributário Nacional, no que se refere a prescrição, sendo aplicáveis a Lei de Execução Fiscal (Lei no 6.830/80) em combinação com o Decreto no 20.910/32. Destarte, é de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito, com o vencimento do prazo do seu pagamento. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da actio nata. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. No mais, opera-se a suspensão da prescrição por 180 (cento e oitenta dias) a partir da data de inscrição da dívida ativa ou até a distribuição da execução fiscal, caso esta ocorra antes de findo aquele prazo. Desta forma, observa-se que a imposição da penalidade ocorreu em 2010 e a constituição definitiva da dívida se deu em 27/07/2010, finalizando o prazo de 05 (cinco) anos em 27/07/2015. A seu turno, o art. 2o da Lei 6.830/80, dispõe que a inscrição em dívida ativa importa em suspensão do prazo prescricional por 180 (cento e oitenta) dias, tendo o ente público, portanto, até o dia 26/01/2016 para ajuizar a execução fiscal. Logo, considerando a constituição definitiva do crédito fiscal em 27/10/2010, a suspensão do prazo prescricional por 180 dias, e que a execução fiscal foi ajuizada em 07/02/2011, infere-se que não transcorreu lapso temporal superior a 05 (cinco) anos, a ensejar o reconhecimento da prescrição executória. Da Prescrição Intercorrente A prescrição intercorrente tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga ao dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. A sanção é tal como aquela prevista para a prescrição ordinária: encobre-se a eficácia da pretensão para os créditos de natureza não tributária e fulmina-se o próprio direito de crédito de natureza tributária. Nos termos do art. 40 da LEF e dos parâmetros definidos pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS), a partir da ciência da primeira tentativa frustrada de localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, inicia-se o prazo de suspensão de 1 (um) ano, findo o qual se inicia o prazo prescricional. A partir de uma interpretação sistemática dos artigos 174 do CTN e 40 da Lei 6.830/80, para o caso de crédito de natureza tributária, e dos artigos 1o do Decreto no 20.910/32 e 40 da LEF, para a hipótese de crédito de natureza não tributária, o prazo da prescrição é quinquenal. Nessa esteira, não houve transcurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano e do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, considerando que a parte foi devidamente citada em 23/07/2020. Ademais, tendo a ação sido distribuída dentro do quinquênio legal, a demora para efetivar a citação do Executado, deve ser atribuída aos mecanismos da Justiça, nos termos do enunciado da Súmula 106 do STJ. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade e determino o prosseguimento do feito. Intimem-se.” Em síntese, a Agravante suscita a prescrição intercorrente, sob o argumento de que, com o advento da LC 118/05, que altera o art. 174 do CTN, as execuções ajuzadas após a referida lei são interrompidas com o despacho do juiz que ordenar a citação. Afirma que os créditos foram inscritos na dívida ativa em 21.1.2011, e a exceução foi proposta em 7.2.2011, tendo sido o despacho de citação proferido em 11.5.2011, quando interrompeu a prescrição. Acrescenta que, no caso, o mandado de citação foi expedido em 2.6.2020, nove anos após o despacho. Transcorrido o lapso temporal de 5 (cinco) anos, está configura a prescrição da pretensão executória. Impugna a validade do despacho que ordena a citação, sob o argumento de que não é possível identificar o magistrado que o rubricou ou se foi proferido por algum juiz que possuia atribuição para tanto. Afirma que verificada a nulidade do despacho citatório, não há que se falar em interrupção da prescrição. Sustenta a inexigibilidade do título por ausência de inscrição na dívida ativa, pois em consulta ao Processo no 055.027464/2010, verifica-se que a movimentação consiste em “débito em atraso”, e não em inscrição na dívida ativa. Afirma, ainda, que o nome da Executada, ora Agravante, não possui registro de dívida ativa. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, a fim de obstar qualquer ato constritivo até o julgamento do presente Agravo. No mérito, requer a reforma da r. decisão, nos moldes arrazoados O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 29431337 e Id. 29431338. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pretende a Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo, com o fim de obstar quaisquer atos constritivos, sob o argumento de houve prescrição intercorrente e que o título é inexigível. Contudo, em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo, especialmente a plausibilidade do direito alegado. Isso porque, para a consumação da prescrição intercorrente, exige-se o transcurso do prazo estabelecido em lei e a inequívoca desídia do Exequente. De acordo com o artigo 174 do Código Tributário Nacional, a prescrição intercorrente opera nos casos em que o processo fica paralisado, por inércia do Exequente, por prazo superior ao da prescrição do crédito tributário, que é de 5 (cinco) anos. Assim, a prescrição intercorrente ocorre quando do último ato do processo que ocasionou a interrupção da prescrição transcorrer o prazo fixado em lei para o exercício da pretensão executiva, admitida, apenas, nas hipóteses em que o titular da pretensão permanecer inerte, deixando de realizar ato ou diligência que lhe cabia no processo. No que tange à contagem do prazo da prescrição intercorrente em execução fiscal, prevista no artigo 40 e seguintes da Lei no 6.830/80, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 566), firmou a tese de que: “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.” Na espécie, a dívida foi definitivamente constituída em 27.7.2010 e a execução fiscal foi ajuizada em 7.2.2011, portanto, dentro do prazo prescricional de 5 anos da pretensão executiva. O despacho que ordenou a citação foi proferido em 11.5.2011, mas o mandado de citação somente foi expedido em junho de 2020. Desse modo, verifica-se que o Exequente, ora Agravado, buscou a satisfação do seu crédito em tempo hábil, todavia, o Judiciário somente expediu o mandado de citação 9 anos depois, diligência sobre a qual a Fazenda Pública não tinha qualquer ingerência. Com efeito, afere-se do Enunciado da Súmula n° 106 do STJ que, uma vez proposta a ação dentro do prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça, não justifica o acolhimento da prescrição. Assim, em juízo provisório, considero não ter ocorrido a prescrição intercorrente, porquanto o Agravante não logrou êxito em comprovar a inércia do credor. Cumpre acrescentar que o despacho que ordenou a citação constitui pronunciamento do juiz e goza de presunção de veracidade, de modo que a ausência de identificação daquele que o assinou não enseja nulidade do ato. Quanto à alegação de inexigibilidade do título, verifico que tal questão sequer foi analisada pelo MM. Juiz a quo. A certidão de dívida ativa que embasa a execução goza da presunção de certeza e liquidez e qualquer irregularidade exige dilação probatória, o que não é viável na estreita via da exceção de pré-executividade. Ante o exposto, não demonstrada a plausibilidade do direito alegado, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora